Tribunal: TCU
Processo: 006.819/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4962/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.819/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Caroline Fiorio Grilo (XXX.008.517-XX); Crislene Cristo Ribeiro (XXX.767.677-XX); Geyza Dalmasio Muniz (XXX.940.397-XX); Karla Pereira Batista Toledo (XXX.631.597-XX); Manuelle Curbani Romero (XXX.468.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.